Tribunal: TJMT
Processo: 0003468-31.2012.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003468-31.2012.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOAES VALERIO DO NASCIMENTO - CNPJ: 36.950.822/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL

- ICMS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – NÃO OCORRÊNCIA DO PRAZO FIXADO NO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO EXTINTIVA DECLARADA DE OFÍCIO - PRAZO DE CINCO ANOS DA DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO ATÉ A INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO – ART. 174 DO CTN –

RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, os débitos referem-se a ICMS, com vencimentos em 10/01/2006 a 10/02/2006, sujeitam-se ao prazo prescricional de cinco anos, a partir da sua constituição.

2. Embora não tenha se operado a prescrição intercorrente, uma vez que não ultrapassado o prazo previsto no artigo 40 da Lei no 6.830/80, cumpriu-se o lapso temporal necessário à decretação da prescrição extintiva, uma vez que entre a data da constituição definitiva do crédito e a data da interposição da ação

transcorreu período maior que o prazo quinquenal estipulado o art. 174 do CTN.

3. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Comodoro, nos autos da Execução Fiscal n° 0003468.2010.8.11.0015 ajuizada contra Joaes Valério do Nascimento, que julgou extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição, com fundamento no art. 487, II, e 925 ambos do CPC.

O Apelante sustenta inocorrência da prescrição, ante a inexistência de inércia da Fazenda Pública, bem como violação aos requisitos previstos no artigo 40, da Lei no 6.830/80.

Assevera, que “
não houve fundamentação válida/escorreita do julgado, porquanto o Juízo apenas limitou-se a defender sua tese de que houvera, no caso a prescrição intercorrente
”.

Assim, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e o consequente prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Comodoro, nos autos de execução fiscal n° 0003468.2010.8.11.0015, o qual julgou extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição, com fundamento no art. 487, II, e 925 ambos do CPC.

O Recorrente aduz, em síntese, a inocorrência de prescrição intercorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que foi determinado pelo juízo a citação do devedor em 11.04.2013;

que restou infrutífera. (id. 63302648)

A Exequente foi intimada da não localização do devedor em 14/04/2014, mediante remessa dos autos à Procuradoria Geral do Estado.

Em 25.04.2015, a Fazenda Pública requereu a citação por Oficial de Justiça. (id. 63304451). E, em 20.11.2015, requereu a suspensão por 120(cento e vinte) dias, para providenciar o depósito da diligencia (id. 63304453); valor juntado em 29.01.2016 (id. 63304454).

Expedido mandado de citação via Oficial de Justiça, este também restou infrutífero, conforme certidão datada de 04.10.2016 (id. 63304457, p.9)

Em 29.05.2017, a Fazenda Pública requereu buscas junto ao Sistema INFOJUD. (Id 63304458), o que foi indeferido pelo juízo “
a quo”
. (id. 63304459)

Dessa decisão, o exequente foi intimado em 03.10.2018, quando requereu novamente pesquisa via INFOJUD e, em caso de resultado negativo, solicitou a expedição de ofícios ao TRE, INSS, OI, e outros órgãos. (id. 63304463)

Em 25.04.2019
,
sobreveio sentença, que declarou a prescrição intercorrente dos créditos executados.

Diante deste cenário, verifica-se que da data da ciência inequívoca da Fazenda Pública, sobre a devolução da carta de citação do devedor (14/04/2014), até a prolação da sentença (25/04/2016),
não transcorreu o prazo de 6 (seis) anos
, correspondente à suspensão do feito por um ano mais o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN), que correm automaticamente, independentemente de qualquer manifestação do Juízo, a partir da intimação da Fazenda Pública da não localização do executado.

Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente.

No entanto, ao se analisar o caderno processual, especificamente a CDA e o Demonstrativo do Crédito, contata-se que o crédito objeto da Execução Fiscal já teria sido alcançado pela prescrição ordinária (art. 174,
caput
, do CTN) antes da interposição da ação de base.

O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos contados de sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN.

No caso, é certo que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, o início do prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

In casu,
a CDA no 20128581, cujo fato gerador se refere ao ICMS, traz como data de vencimento das obrigações 10.01.2006 e 10.02.2006, de modo que deve ser considerado como a data da constituição definitiva do crédito, e inaugura o marco do lustro prescricional.

No presente caso, a ação foi proposta em 21.11.2012, quando já havia transcorridos 6 (seis) anos do vencimento do crédito, razão pela qual resta configurada a prescrição do executivo fiscal.

Dessa forma, é de se reconhecer a prescrição ordinária, ante a inexistência da interrupção do seu prazo, antes da interposição da ação.

De modo que, embora pertinente as razões recursais, estas não se aproveitam ao Apelante, ante a ocorrência da prescrição plena, pela interposição da ação de execução fiscal após o lustro de 5 (cinco) anos da constituição do crédito tributário cobrado.

Imperioso o reconhecimento da ocorrência da prescrição direta, causa extintiva do crédito tributário (art. 156, inciso V, do CTN), devendo ser mantida a improcedência da ação, com resolução de mérito, pelos fundamentos acima dispostos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021